Tribunal: TJMT
Processo: 1041702-17.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041702-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JONES CARVALHO DE MORAES - CPF: 014.058.921-02 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, apenas para declarar a inexistência da dívida apontada, sem condenação em danos morais, em razão da existência de outras inscrições preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, quando preexistentes outras anotações legítimas, gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem constatou a existência de inscrição anterior e legítima nos cadastros de inadimplentes, afastando o direito à indenização por danos morais.

4. Nos termos da Súmula 385 do STJ, a existência de anotação preexistente lícita impede a indenização por dano moral decorrente de posterior inscrição irregular.

5. O autor não comprovou a ilegitimidade das inscrições preexistentes, não se desincumbindo do ônus probatório conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de inscrição preexistente e legítima nos cadastros de inadimplentes impede a caracterização do dano moral em razão de inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1075299/RS; TJMT, Ap 31619/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONES CARVALHO DE MORAES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.º 1041702-17.2023.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposto em face de
BANCO BRADESCO S.A
., que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.390,99 (três mil e trezentos e noventa reais e noventa e nove centavos), relativo ao contrato de nº 12630426257ARF873529. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 2º, CPC), salientando que em relação a parte requerente, restou sobrestada a sua exigibilidade, pois beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alega em síntese, equívoco na análise dos documentos e da inexistência de inscrição anterior a discutida nesses autos.

Alega que a demanda trata-se de falha na prestação do serviço uma vez que a parte Recorrente jamais contratou os serviços da parte recorrida e não possui débito junto a empresa.

Menciona que “
MM. Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte Recorrente, declarando a inexistência do débito, e indeferindo o pedido de condenação em danos morais, alegando a existência de um débito preexistente, o que não existe
”.

Frisa que “
não existe débito/anotação anterior/preexistente ao discutido na presente demanda
”

Defende a ocorrência do ato ilícito, do nexo causal e do dano, pugnando pela reforma da sentença para o fim de reconhecer o direito do autor e respectivamente condenar a parte recorrida ao valor dos danos morais pleiteados na inicial.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que, primeiramente, haja concessão da gratuidade de justiça; a reforma da sentença quanto a procedência da demanda para o fim de declarar a inexistência de uma inscrição preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, condenando a parte Recorrida pelos danos morais suportados pela parte Recorrente.

Contrarrazões (id.239976232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JONES CARVALHO DE MORAES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.º 1041702-17.2023.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposto em face de
BANCO BRADESCO S.A
., que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.390,99 (três mil e trezentos e noventa reais e noventa e nove centavos), relativo ao contrato de nº 12630426257ARF873529. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 2º, CPC), salientando que em relação a parte requerente, restou sobrestada a sua exigibilidade, pois beneficiária da justiça gratuita.

O direito pleiteado pelo autor resultou de dano causado em razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores junto aos órgãos de proteção ao crédito efetivada em 31/10/2022 no valor de R$ 3.390,99 (três mil e trezentos e noventa reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato de nº 12630426257ARF873529, sob a alegação de inadimplência

apontada pela instituição financeira requerida que, conforme o Apelante, jamais contratou os serviços da parte recorrida e não possui débito junto a empresa.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que “
NÃO EXISTE NENHUM LANÇAMENTO PREEXISTENTE, que a única negativação em nome do recorrente, é a discutida nesses autos. Dessa forma, não havendo que se falar em qualquer preexistência de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
”, id. 239976229 – Pág.4.

O juízo singular, ao analisar o material probatório, verificou a existência de anotação preexistente à negativação objeto dos autos em nome da parte autora e, assim, declarou inexistente o débito
sub judice
, e em razão de outras inscrições negativas em nome do apelante, deixou de condenar a requerida, ao pagamento de danos morais.

Nestes termos, o documento de id. 239976164 – Pág.1 comprova a preexistência legítima de inscrição anterior a inscrição irregular destes autos, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Registro que a parte não comprovou que se trata de inscrição indevida ou ainda que estivesse sendo discutida.

Desta feita, a teor do disposto no art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Na verdade, o autor deveria ter demonstrado nos autos, a inexistência ou ilegitimidade das anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que quando não demonstrado ser ilegítima as outras negativações em nome do autor, deve-se aplicar o enunciado da Súmula 385/STJ,
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
(TJ MT Ap 31619/2017).

O c. STJ firmou entendimento de que existindo registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, é aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS).

Portanto, não obstante a existência de evidências concretas que demonstram, de maneira segura, a irregularidade do registro desabonador, subsistem inscrições preexistentes, que se interpõe como obstáculo para a configuração da responsabilidade civil, e consequentemente, da satisfação do pedido indenizatório.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025